Tribunal: TJMT
Processo: 1013863-60.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013863-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), CLAUDIO DE CARVALHO - CPF: 174.806.209-34 (APELADO), ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO - CPF: 920.160.731-87 (ADVOGADO), C CARVALHO - CNPJ: 36.913.283/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Despachante documentalista. Bloqueio de acesso ao sistema DETRANNET. Medida de efeito sancionatório. Ausência de prévia sindicância e devido processo legal. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Controle judicial de legalidade. Manutenção da segurança. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/MT contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular ato administrativo que determinou o bloqueio do acesso de despachante documentalista ao sistema DETRANNET, com restabelecimento imediato do acesso e vedação de imposição de sanções sem observância do devido processo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de acesso ao sistema DETRANNET, aplicado com fundamento em portaria administrativa, configura medida cautelar legítima no exercício da autotutela administrativa ou sanção de natureza punitiva sujeita à prévia observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio de acesso ao sistema DETRANNET constitui restrição grave ao exercício profissional do despachante documentalista, assumindo natureza materialmente sancionatória, ainda que rotulada como medida cautelar administrativa.

4. A imposição de medida com efeitos punitivos exige prévia instauração de procedimento administrativo, nos termos da Lei nº 14.282/2021, que assegura ao despachante o direito de não ser punido sem sindicância e ampla defesa.

5. A aplicação automática da sanção, sem apuração formal e sem oportunização de defesa, viola os arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, configurando ilegalidade passível de controle judicial.

6. O controle exercido pelo Judiciário limitou-se à legalidade do ato administrativo, sem incursão no mérito administrativo, preservando o princípio da separação dos Poderes.

IV. Dispositivo.

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XIII, LIV e LV; art. 37, caput; Lei nº 14.282/2021, art. 7º, III; Decreto nº 668/2024, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.269.736, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apela
ç
ão Cível
interposta em face da sentença proferida p
elo Juízo da

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
no mandado de segurança de n.
1013863-60.2024.8.11.0041, que concedeu a segurança para anular o ato de bloqueio do acesso ao sistema DETRANNET, determinando o restabelecimento imediato do acesso do impetrante e a abstenção de imposição de sanções sem observância ao devido processo legal.

Nas razões recursais, o DETRAN/MT sustentou a legalidade do ato administrativo de bloqueio, fundamentado no art. 17 da Portaria n
.
344/2023/GP/DETRAN-MT, que estabelece o dever dos despachantes documentalistas de atender às solicitações de documentos originais no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de acesso ao sistema operacional DETRANNET até o devido cumprimento.

Alegou que o impetrante não apresentou os documentos originais solicitados, reconhecendo ter recebido os documentos via aplicativo de mensagens, o que configuraria procedimento irregular. Argumentou que o bloqueio constitui medida cautelar legítima e discricionária, inserida na esfera da autotutela administrativa, não se confundindo com penalidade disciplinar definitiva que exigiria processo formal prévio. Sustentou que a Gerência de Regularização de Veículos
possui competência para aplicar a medida, nos termos do art. 69 do Decreto nº 668/2024, e que a Corregedoria-Geral possui competência para sugerir e executar medidas cautelares quando cabível.

Aduziu a ausência de direito líquido e certo e de prova pré-constituída, argumentando que o mandado de segurança não comporta dilação probatória e que não há comprovação de que a obrigação de apresentação dos documentos foi satisfeita. Alegou, ainda, que a sentença invadiu o mérito administrativo, violando o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), ao substituir a avaliação da autoridade competente por critério judicial. Requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade do bloqueio e indeferida a segurança pleiteada (
Id
323584397).

Em sede de contrarrazões, o impetrante
/apelado
refutou os argumentos do apelante, sustentando que a sentença não desconsiderou a natureza do credenciamento ou o poder de fiscalização do DETRAN/MT, mas sim reconheceu o exercício abusivo e ilegal desse poder. Argumentou que o ponto central da ilegalidade não é a exigência de documentos originais em si, mas a imposição de penalidade sem observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, garantidos pela Lei 14.282/2021 (art. 7º, III) e pela Constituição Federal (art. 5º, LIV e LV). Destacou que o bloqueio foi aplicado de forma sumária, sem qualquer procedimento formal de apuração, e que a própria Portaria 344/2023/GP/DETRAN-MT, em seu art. 12, prevê a devolução de processos em desacordo com as normas, não o bloqueio automático.

Apontou contradições internas nas comunicações do DETRAN/MT, demonstrando que a Unidade de Fiscalização de Credenciados (UFC) e a Corregedoria-Geral reconheceram a incompetência da Gerência de Regularização de Veículos para aplicar sanções de bloqueio sem processo administrativo regular. Refutou a alegação de "mau uso" do sistema, esclarecendo que a confiança em parceiro comercial de longa data e a posterior recusa do vendedor em fornecer documentos originais, por desacordo comercial alheio ao impetrante, não configuram desleixo ou má-fé.

Ressaltou que não houve prejuízo a nenhuma das partes e que a transação foi cancelada. Apontou inveracidade nas informações prestadas pela PGE/DETRAN-MT quanto à data de desbloqueio, demonstrando que o acesso somente foi liberado em 02/05/2024, após reiterados pedidos de cumprimento da liminar. Sustentou que a sentença
se limitou
ao controle de legalidade e proporcionalidade do ato, sem invadir o mérito administrativo. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença (
Id
323584850).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
improvimento
do recurso (
Id
341050351).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida no mandado de segurança n. 1013863-60.2024.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 323584351):

Primeiramente, cabe salientar que a Empresa DESPACHANTE ABREU, trata-se de empresa idônea ativa no mercado há mais de 30 anos, desde o ano de 1992 tendo como número de Credenciamento junto ao DETRAN-MT o nº08, restando evidente a antiguidade na prestação de serviços de Despachante, sendo esta sua atividade principal, o ramo de DESPACHANTE DOCUMENTARISTA VEÍCULAR, não sendo uma empresa meramente aventureira, constituída há poucos dias, e sim, há anos vem prestando serviço de qualidade a comunidade mato-grossense viabilizando o trâmite de documentação veicular junto ao órgão do DETRAN MT.

Ocorre que o escritório DEPACHANTE ABREU, há mais de 2 anos, vem em parceria, realizando serviços para a empresa CINTIA CAMINHÕES, empresa inscrita sob o CNPJ: 07.692.620/0001-88, localizada no endereço Rod. BR 364 - Quadra 15 - Lote 01 Km 435, S/N, Novo Mundo - VARZEA GRANDE/MATO GROSSO 78149-076, onde na data de 14/12/2023, solicitou os serviços deste escritório de despachante com o intuito de formalizar/documentar a venda do veículo SR/NOMA SR3E27 CG, placa JJU5B97, RENAVAM 461363330, de propriedade do Sr. JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS, o qual se encontrava em consignação para venda, na sede da empresa CINTIA CAMINHÕES. (...)

Com o intuito de agilizar a formalização do processo de transferência do veículo, fora solicitado o preenchimento da INTENÇÃO DE VENDA, via SISTEMA DETRANNET, sendo os documentos das partes, Vendedor e Comprador, enviados para este escritório, via aplicativo de mensagem, os quais a empresa solicitante do serviço enviaria ao escritório despachante em data futura, para o devido arquivamento.

Frisa-se que este procedimento era algo comum entre as partes, uma vez que a sede do escritório Despachante se localiza na Região Central de Cuiabá e a Empresa que solicitou o Serviço se localiza na Região da Rodovia dos Imigrantes em Várzea Grande.

Não se tratando de nenhum desleixo ou falta de cuidados na tratativa de entre COMPRADOR E VENDEDOR, mas apenas a confiança no parceiro de negócios que pelo tempo de trabalho, acreditou-se ser empresa séria e de credibilidade.

Contudo, para a surpresa deste escritório, na data de 18/12/2023, ou seja, após 04 dias do preenchimento da INTENÇÃO DE VENDA, o vendedor, em razão de um desacordo comercial, realizou o pedido de BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA do veículo, até que fosse cumprido todos os termos entre as partes, COMPRADOR E VENDEDOR.

Tendo em vista o pedido de BLOQUEIO DE INTENÇÃO DE VENDA, o DETRAN MT, solicitou os documentos originais da transação, ocorre que ao procurar o parceiro de Negócios CINTIA CAMINHÕES, para surpresa do Impetrante, esta informou que havia também recebido o documento via aplicativo de mensagens, não sendo possível atender a solicitação do DETRAN MT à época.

Como se não bastasse, na data de 04 de janeiro de 2024, fora o impetrante impedido de executar completamente suas atividades laborais, por bloqueio do acesso ao Sistema DETRANNET, ferramenta essencial para a sobrevivência da empresa e seus respectivos funcionários.

Fora apresentada, defesa administrativa para que se pudesse desbloquear o acesso, porém fora negado o pedido pelo ente coator, juntando em anexo, CÓPIA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO realizado junto ao ente coator.

Conduto, como não se formalizou a venda, na data de 22/01/2024, houve o cancelamento da intenção de venda, conforme print de tela do site detrannet.mt.gov.br.

A ordem foi concedida, anulando o ato impugnado, com determinação para que a autoridade coautora reestabelecesse o acesso ao sistema Detrannet – Id 323584395.

A controvérsia central cinge-se a verificar a legalidade do ato administrativo que resultou no bloqueio do acesso do Apelado, despachante documentalista, ao sistema operacional DETRANNET, e se tal ato, como defendido pelo Apelante, constitui legítima medida administrativa ou, ao contrário, uma sanção aplicada à margem do devido processo legal.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

O Apelante fundamenta a legalidade de sua conduta no artigo 17 da Portaria nº 344/2023/GP/DETRAN-MT, que dispõe:

Art. 17 Os Despachantes Documentalistas deverão atender ao DETRAN/MT, as solicitações de documentos originais que compõe os processos físicos e/ou respectivas informações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio de acesso ao sistema operacional DetranNet até o devido cumprimento.

Com base em uma interpretação literal e isolada deste dispositivo, a autarquia defende que o bloqueio é uma consequência automática e legítima do não atendimento à solicitação de documentos. Contudo, a análise de um ato administrativo não pode se desvincular dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e garantem os direitos fundamentais dos administrados.

O cerne da questão não reside na validade da norma em si, mas na forma como foi aplicada.

O bloqueio de acesso ao sistema DETRANNET, para um despachante, não é uma medida de somenos importância. Trata-se da ferramenta essencial e indispensável ao exercício de sua profissão. A sua suspensão, ainda que sob o rótulo de medida "cautelar" ou "até o devido cumprimento", representa, na prática, a interdição de sua atividade profissional.

O efeito concreto do ato é sancionatório, pois impõe uma severa restrição ao direito fundamental ao livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, assegurado pelo artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.

A partir do momento em que um ato administrativo assume contornos punitivos e afeta diretamente a esfera de direitos de um particular, sua aplicação não pode ser sumária ou automática. Impõe-se, de forma inafastável, a observância dos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna.

Nesse sentido, a Lei 14.282/2021, que regulamenta a profissão de despachante documentalista, é categórica ao estabelecer como direito do profissional:

Art. 7º

São direitos do despachante documentalista: (...)

III - não ser punido sem prévia sindicância, sendo-lhe assegurado amplo direito de defesa;

A norma federal, hierarquicamente superior à portaria administrativa, confere ao despachante a garantia de que qualquer medida punitiva será precedida de um procedimento formal que lhe permita se defender. A alegação do Apelante de que o bloqueio não é uma "punição" se revela um sofisma, uma tentativa de contornar a garantia legal por meio de um eufemismo terminológico.

A realidade fática é que o Apelado foi impedido de trabalhar por uma decisão unilateral da Administração, sem que lhe fosse oportunizado explicar as circunstâncias que o levaram à impossibilidade de apresentar os documentos, notadamente, a recusa de um terceiro em fornecê-los após um desacordo comercial alheio à sua atuação.

Portanto, a aplicação do bloqueio sem a instauração de um processo administrativo disciplinar, ainda que simplificado, no qual o Apelado pudesse apresentar suas razões e produzir provas, constitui vício insanável de legalidade. A Administração Pública, embora detenha o poder-dever de fiscalizar seus credenciados, não está isenta de seguir os trâmites que a própria ordem jurídica estabelece para o exercício do poder sancionador:

A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes. (STF - RE: 1269736 RS, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma)

O Apelante argumenta que a decisão judicial de anular o bloqueio representa uma indevida interferência no mérito administrativo. Tal alegação não prospera.

É cediço que ao Poder Judiciário não cabe substituir o administrador em seus juízos de conveniência e oportunidade. Contudo, a atuação do Judiciário no controle dos atos administrativos é ampla e necessária no que tange à sua legalidade e legitimidade. A análise sobre a observância do devido processo legal não é uma questão de mérito, mas um controle de legalidade em sua mais pura acepção.

Ao anular o ato de bloqueio, o juízo sentenciante não decidiu se o Apelado deveria ou não ser sancionado. Apenas constatou que o procedimento adotado para a imposição da medida foi ilegal, por suprimir garantias constitucionais. A sentença, de forma coerente, não impede que o DETRAN/MT, querendo, instaure o procedimento administrativo adequado para apurar a conduta do despachante e, se for o caso, aplicar a sanção cabível, desde que respeitado o devido processo legal – Id 323584395:

Em que pese a exigência de apresentação de documentos originais regulamentada em Portaria, é direito do despachante não ser punido sem prévia sindicância, com garantia de ampla defesa, nos termos do 7º, III, da Lei nº 14.282/2021.

A penalidade de bloqueio de sistema, sem prévia apuração por processo próprio, afronta não apenas a legislação específica da categoria, mas também princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Ainda, o art. 69 do Decreto nº 668/2024, que estabelece o Regimento Interno do DETRAN/MT, atribui à Corregedoria do órgão a competência para apuração de condutas disciplinares, o que reforça a ilegalidade da atuação da Gerência de Regularização de Veículos.

Dessa feita, os documentos constantes dos autos (inclusive o procedimento administrativo DETRAN-PRO-2023/29879) demonstram a ausência de qualquer sindicância ou notificação ao conselho da categoria, bem como a desproporcionalidade da sanção, dada a ausência de prejuízo às partes envolvidas na negociação cancelada.

Dessa forma, a atuação judicial no presente caso não violou o princípio da separação dos Poderes, mas, ao contrário, o fortaleceu, ao garantir que o Poder Executivo exerça suas prerrogativas dentro dos limites impostos pela Constituição e pelas leis.

Por fim, o apelante contesta a existência de direito líquido e certo a amparar a impetração. O direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, é aquele que se manifesta de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

O direito líquido e certo do apelado não é o de manter seu acesso ao sistema de forma irrestrita e imune a qualquer fiscalização, mas sim o direito de não ser submetido a uma sanção de natureza grave sem o devido processo legal.

A prova dessa violação é eminentemente documental e foi devidamente apresentada com a petição inicial. Os próprios documentos do processo administrativo (DETRAN-PRO-2023/29879 – Id 323584355) demonstram que o bloqueio foi determinado de forma direta, sem a instauração de sindicância ou a notificação do Apelado para apresentar defesa prévia.

A ilegalidade, portanto, exsurge da simples análise do procedimento adotado pela Administração, tornando o direito do apelado manifesto e incontestável, o que justifica plenamente a via mandamental eleita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026